Tribunal: TJES
Processo: 0007803-90.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007803-90.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON DA SILVA LOUZADA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007803-90.2020.8.08.0048

APELANTES: EMERSON DA SILVA LOUZADA, GEIDERSON SCHULTZ RANGEL, MARLON HENRIQUE LIMA E SILVA

Advogados do(a) APELANTE: PETERSON SANT ANNA DA SILVA - ES15288, VALDIRENE MATIAS DA SILVA PENHA - ES29644
Advogados do(a) APELANTE: WILLIAN ALCANTARA - ES30005, IZADORA LACERDA GUERRA - ES30309
Advogado do(a) APELANTE: RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÕES CRIMINAIS.
T
RÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO.
DOSIMETRIA.
ART. 40, INCISO VI, DA LEI Nº 11.343/06.
DOSIMETRIA.

SENTENÇA
MANTIDA
.

1. Deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

3. A figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

4. Tratando-se de réu multireincidente, correta a utilização de uma condenação transitada em julgado para agravar a pena base, valorando negativamente os antecedentes criminais, e outra para exasperar na segunda faze da dosimetria, diante da presença da agravante da reincidência.

Recursos

im
provi
dos
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007803-90.2020.8.08.0048

APELANTES: EMERSON DA SILVA LOUZADA, GEIDERSON SCHULTZ RANGEL, MARLON HENRIQUE LIMA E SILVA

Advogados do(a) APELANTE: PETERSON SANT ANNA DA SILVA - ES15288, VALDIRENE MATIAS DA SILVA PENHA - ES29644
Advogados do(a) APELANTE: WILLIAN ALCANTARA - ES30005, IZADORA LACERDA GUERRA - ES30309
Advogado do(a) APELANTE: RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por

EMERSON DA SILVA LOUZADA, GEIDERSON SCHULTZ RANGEL e MARLON HENRIQUE LIMA E SILVA

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 4903583 (DOC 00078039020208080048 - Vol 3.pdf., pp. 275/291), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Anchieta, que condenou
EMERSON DA SILVA LOUZADA
pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa; condenou
GEIDERSON SCHULTZ RANGEL
pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 311, da Lei nº 9.503/97, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial fechado, além de 700 (setecentos) dias-multa; e condenou
MARLON HENRIQUE LIMA E SILVA
pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e art. 14, da Lei nº 10.826/03, à pena de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa.

A defesa de G
EIDERSON SCHULTZ RANGEL
apresenta suas razões recursais (DOC 00078039020208080048 - Vol 3.pdf., pp. 349/383), pugnando pela absolvição, afirmando que não há provas produzidas em juízo que apontem que o apelante realizava o serviço de entrega de entorpecentes, mas era apenas o motorista do
Uber
. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da excludente de ilicitude do art. 23, inciso I, e art. 24, do Código Penal. Ao final, pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

A defesa de
MARLON HENRIQUE LIMA E SILVA
apresenta suas razões recursais (DOC 00078039020208080048 - Vol 4.pdf., pp. 19/27), pugnando pela absolvição, afirmando que não há provas suficientes para a condenação.

A
defesa
de
EMERSON DA SILVA LOUZADA

apresenta suas razões recursais
(DOC 00078039020208080048 - Vol 4.pdf., pp. 29/51), pugnando pela absolvição, afirmando que não há provas suficientes para a condenação, aduzindo que as circunstâncias narradas demonstram a possibilidade de os agentes de polícia terem cometido abusos durante a ocorrência.

Contrarrazões (DOC 00078039020208080048 - Vol 4.pdf., pp. 55/67) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 5149555) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Consta da denúncia que, no dia 04 de junho de 2020, por volta das 11h30min, durante patrulhamento preventivo na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, Bairro Feu Rosa, Município de Serra, Agentes da Guarda Civil Municipal avistaram os apelantes Emerson da Silva Louzada, Geiderson Schultz Rangel e Marlon Henrique Lima e Silva em atitudes suspeitas, no interior do veículo CM Cobalt de cor branca e placa OVK-7E1, estando Geiderson na condução do referido veículo.

Versam os autos que, diante das suspeitas, os referidos Agentes Municipais resolveram consultar a placa do veículo em questão, através da Central de Videomonitoramento, porém, antes que recebessem alguma informação, o apelante Geiderson acelerou o GM Cobalt e empreendeu fuga, motivo pelo qual os Agentes Municipais deram início à perseguição.

Consta que Geiderson avançou diversos semáforos vermelhos no decorrer da tentativa de fuga, colocando em perigo a segurança de pedestres e demais condutores, quando o Agente Municipal Diego Nascimento Costa visualizou o momento exato em que o denunciado Emerson da Silva Louzada, o qual estava sentado no banco do carona, efetuou um disparo de arma de fogo em direção ao seu parceiro, o Agente Municipal Luiz Claudio Gomes Dias Junior, dispensando o artefato, em seguida, pela janela do automóvel.

Diante do fato, o referido Agente Municipal interrompeu a perseguição e realizou uma busca rápida na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, logrando êxito em encontrar 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, marca "Taurus", calibre .380 ACP, modelo TH, número de série KMW66547, municiada.

Ato contínuo, em determinado momento da perseguição policial, realizada somente pelo Agente Municipal Luiz Claudio, próximo à rotatória da entrada do Bairro Morada de Laranjeiras, o veículo adentrou em uma estrada de chão e em seguida freou bruscamente, momento em que os denunciados saíram do veículo.

Nesse momento, o Agente Municipal Luiz Claudio deteve o apelante Geiderson, contudo, os apelantes Emerson e Marlon correram em direção a uma região de mata. Todavia, os Agentes Municipais Jaime e Miranda (Viatura GM-05) chegaram no local para dar apoio operacional e conseguiram detê-los.

Ao realizarem buscas no veículo em comento, os Agentes Municipais encontraram embaixo do banco do carona uma sacola contendo 21 (vinte e uma) buchas de maconha e 40 (quarenta) palitos de maconha.

Devidamente processados, o apelante
EMERSON DA SILVA LOUZADA
foi condenado prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06; o apelante
GEIDERSON SCHULTZ RANGEL
pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e art. 311, da Lei nº 9.503/97; e o apelante
MARLON HENRIQUE LIMA E SILVA
pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e art. 14, da Lei nº 10.826/03.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC 0000261220218080004 - Vol 1.pdf., pp. 57/58) e Laudo Pericial Toxicológico (DOC 0000261220218080004 - Vol 2.pdf., pp. 7/8) e Laudo Pericial de Arma de Fogo (DOC 0000261220218080004 - Vol 2.pdf., pp. 79/85).

As Defesas alegam ausência de provas suficiente para a condenação dos recorrentes.

Contudo, analisando detidamente as provas colacionadas para o bojo dos autos, em especial os depoimentos colhidos na esfera judicial, entendo que há elementos suficientes para comprovar a prática dos ilícitos.

O Agente Municipal Luiz Cláudio Gomes Dias Júnior afirmou em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa), que após visualizar o veículo GM Cobalt em atitude suspeita, avançando o sinal, foi dada ordem de parada, contudo o veículo empreendeu fuga, motivo pelo qual o agente e seu parceiro, a bordo de motocicletas, iniciaram a perseguição. Conta que viu o carona apontando uma arma de fogo ao motorista. Durante perseguição, a testemunha afirmou que o apelante que estava sentado no banco do carona efetuou disparos de arma de fogo contra os agentes, através da janela do veículo. Conta que em determinado momento seu colega interrompeu a perseguição, descobrindo, posteriormente, que seria porque o carona arremessou pela janela uma sacola e a arma de fogo, sendo encontrado apenas o artefato bélico. A testemunha continuou relatando que solicitou apoio pelo rádio, perseguindo o veículo até a entrada de uma estrada de terra, onde novos disparos de arma de fogo foram realizados e logo depois o carro parou abruptamente, momento em que dois dos recorrentes adentraram em uma mata e o motorista saiu do carro, respeitando a ordem de se jogar no chão, sendo detido em seguida. O depoente afirma, ainda, que os apelantes que adentraram na mata ainda efetuaram disparos contra ele, momento em que o agente municipal revidou a injusta agressão. Com a chegada do apoio, os recorrentes foram recuperados na mata. O Agente Municipal relata, ainda, que o apelante Geiderson contou que era motorista de aplicativo e que conhecia os outros recorrentes anteriormente, uma vez que sempre fazia corrida para eles, mas que não sabia da existência das drogas. Destacou, contudo, que foram encontradas drogas embaixo do banco do carona, bem amarradas com fitas, presas ao veículo.

Prosseguindo, o Agente Municipal Diego Nascimento Costa afirmou que foi o responsável pela apreensão da arma de fogo que foi dispensada pelos apelantes durante a fuga, destacando que foi encontrada de modo que indicava que havia sido realizado disparo de arma de fogo. Informou, ainda, que foi o responsável por vistoriar o veículo no Departamento de Polícia Judiciária (DPJ), sendo ele quem encontrou, embaixo do banco do motorista, a sacola com os entorpecentes. Conta que a sacola estava bem armazenada, de modo que somente poderia ter sido colocada com o veículo parado, e para ser retirada era necessário que a porta fosse aberta, não sendo possível que alguém, de modo displicente, colocasse a droga no local.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos

agentes municipais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos agentes municipais, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Os apelantes, em juízo (mídia anexa), negam a prática do ilício. Especifico.

O apelante Geiderson afirma que não conhecia os outros apelantes. Conta que é motorista de
U
ber
e que foi acionado por seu conhecido Andrei, perguntando se estaria disponível para uma corrida. Afirmou que não viu a sacola de droga e nega que ela lhe pertença, ou mesmo que fazia o transporte de entorpecentes.

O apelante Emerson afirma que viu seu primo, o apelante Marlon, solicitando uma corrida de
Uber
e pediu uma carona. Conta que não conhecia o motorista Geiderson e que não viu drogas no veículo, mas apenas que o recorrente Marlon estava com uma sacola. Relata que após serem acionados pela Guarda Municipal para pararem o veículo, o apelante Marlon apontou a arma de fogo para o motorista, determinando que empreendesse fuga.
Contou, ao final, que todos os ocupantes do veículo fizeram uso de maconha durante o trajeto
.

O apelante Marlon relatou que solicitou a corrida de
Uber
fora do aplicativo, por meio de um conhecido chamado Andrei, mas como ele não tinha disponibilidade, indicou o apelante Geiderson. Contou que os entorpecentes não lhe pertenciam, e que somente tomou conhecimento da existência de drogas no veículo quando estava em Delegacia de Polícia. Afirmou que estava de posse da arma de fogo para uso pessoal, e que seu primo, o apelante Emerson, sabia do artefato bélico.
Destacou, ainda, que havia apenas dois pinos de cocaína no veículo que seriam para uso, mas que não houve o consumo de drogas durante o trajeto
.

Observa-se, então, que os depoimentos dos apelantes estão conflitantes. Assim, compartilho do entendimento exposto pelo juízo de primeiro grau de que as circunstâncias da apreensão, em conjunto com o depoimento dos policiais militares, evidenciam que os apelantes realizavam em conjunto o transporte de entorpecente.

Cabe destacar, ainda, o depoimento do Agente Municipal de que a sacola com entorpecentes estava bem alocada embaixo do banco, de modo que somente poderia ter sido ali colocada se o veículo estivesse parado e com a porta aberta, evidenciando, assim, os erros e as contradições nos depoimentos dos apelantes, em especial do recorrente Geiderson, motorista do veículo, que disse não saber da sacola em seu veículo.

Destaco, ainda, que após o apelante Marlon dispensar a arma de fogo, o apelante Geiderson continuou dirigindo o veículo, a despeito de já ter cessado suposta coação, evidenciando, mais uma vez,
que todos estavam em comum acordo no transporte da droga
, não havendo que se falar em reconhecimento de excludente de ilicitude.

Ademais, quanto ao delito do art. 14, da Lei nº 10.826/03, o apelante Marlon afirma que estava portando a arma de fogo para defesa pessoal, motivo pelo qual não há que se falar em absolvição pela prática do ilícito previsto no Estatuto do Desarmamento, ou mesmo absorção pela causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

Assim, relembro que foram apreendidos: 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, marca "Taurus", calibre .380 ACP, modelo TH, número de série KMW66547, municiada; uma sacola contendo 21 (vinte e uma) buchas de maconha e 40 (quarenta) palitos de maconha.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Logo, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Portanto, as circunstâncias do fato indicam que os recorrentes
realizava
m

o transporte de entorpecentes, de comum acordo
, não sendo possível a absolvição ou a desclassificação para a conduta do art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Saliento que a figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Por fim, o apelante
Geiderson
requer a reanálise da dosimetria.

Quanto ao delito do art. 33, da Lei nº 11.343/06
, na primeira fase o juízo destacou que o recorrente possui antecedentes maculados, em razão da condenação com trânsito em julgado em 03 (três) ações penais. Diante do fato, negativou os antecedentes com 02 condenações, separando 01 (uma) condenação para ser utilizada na segunda fase da dosimetria a título de reincidência.

Deste modo, a exasperação da pena base em apenas 01 (um) ano em razão da negativação dos antecedentes, não se mostra desproporcional, restando a pena fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes mas presente a agravante da reincidência, a pena foi exasperada em 1/6 e fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, inviável a aplicação da
benesse
do tráfico privilegiado, uma vez que o apelante é reincidente, sendo imprescindível que fosse primário para aplicação da pretendida causa de diminuição de pena. (art. 33, § 4º, do Código Penal).

Quanto ao delito do art. 311, da Lei nº 9.503/97
, na primeira fase o magistrado destacou que o recorrente possui antecedentes maculados, em razão da condenação com trânsito em julgado em 03 (três) ações penais. Diante do fato, negativou os antecedentes com 02 condenações, separando 01(uma) condenação para ser utilizada na segunda fase da dosimetria a título de reincidência.

Deste modo, a exasperação da pena base em apenas 01 (um) mês, em razão da negativação dos antecedentes, não se mostra desproporcional, restando a pena fixada em 06 (seis) meses de detenção, montante que entendo justo e proporcional, levando-se em consideração as peculiaridades do caso em testilha.

Na segunda fase, inexistentes atenuantes, mas presente a agravante da reincidência, a pena foi exasperada em 1/6, fixando-se em 07 (sete) meses de detenção, a qual tornou-se definitiva ante a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Realizada a soma das penas, na forma do art. 69, do Código Penal, restou devidamente fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 07 (sete) meses de detenção, e 700 (setecentos) dias-multa.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço dos recursos para
NEGAR-LHES

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)